Tribunal: TJBA
Processo: 0500223-78.2018.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500223-78.2018.8.05.0088 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI Advogado(s): APELADO: SANDRO SANTANA FERNANDES Advogado(s):EULILIAN DONATO DE BARROS ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E ELEITORAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA EM PERÍODO ELEITORAL. ART. 73, V, DA LEI Nº 9.504/1997. APLICAÇÃO A VÍNCULOS PRECÁRIOS. ILEGALIDADE DA EXONERAÇÃO. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DEVIDA ATÉ O TERMO FINAL DO CONTRATO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de recurso de Apelação interposto por MUNICIPIO DE GUANAMBI contra a sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 2ª Vara dos Feitos Relativos as Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor e Fazenda Pública da Comarca de Guanambi/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Pagar ajuizada por SANDRO SANTANA FERNANDES, que julgou procedentes os pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a dispensa sem justa causa de servidor temporário, ocorrida no período vedado pela legislação eleitoral, é juridicamente válida; e (ii) estabelecer se a exoneração ilegal, por si só, enseja indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A vedação prevista no art. 73, V, da Lei nº 9.504/1997 alcança também os servidores temporários, a fim de assegurar a igualdade de oportunidades no pleito eleitoral, independentemente da natureza do vínculo funcional. 4. A dispensa do autor ocorreu dentro do período compreendido entre os três meses que antecedem as eleições e a posse dos eleitos, sem demonstração de justa causa, configurando conduta vedada e nulidade do ato administrativo. 5. A decisão da Justiça Eleitoral reconheceu a ilegalidade das exonerações promovidas pelo Município no referido período e determinou o restabelecimento dos contratos até o termo final originalmente pactuado. 6. Assim, mostra-se devida a indenização substitutiva correspondente às parcelas remuneratórias que seriam percebidas até o término do contrato. 7. A rescisão contratual indevida, embora reprovável, não configura automaticamente dano moral, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade, o que não restou comprovado no caso concreto. 8. A jurisprudência desta Corte e de outros tribunais converge no sentido de afastar a condenação por danos morais em hipóteses semelhantes. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A vedação do art. 73, V, da Lei nº 9.504/1997 aplica-se aos contratos temporários firmados com base no art. 37, IX, da Constituição Federal, sendo ilegal a dispensa sem justa causa de servidor no período eleitoral. 2. A rescisão contratual indevida, por si só, não enseja indenização por dano moral, ausente comprovação de lesão a direito da personalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 9.504/1997, art. 73, V; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8073895-03.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 16.09.2025; TJBA, Apelação nº 0000783-64.2012.8.05.0225, Primeira Câmara Cível, j. 01.02.2022; TJBA, Apelação / Reexame Necessário nº 8165345-92.2022.8.05.0001, Quinta Câmara Cível, j. 27.03.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0003173-94.2017.8.14.0026, j. 22.05.2023; TJAM, Apelação Cível nº 0600506-84.2022.8.04.2000, j. 21.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0500223-78.2018.8.05.0088, em que figura como Apelante MUNICIPIO DE GUANAMBI e Apelado SANDRO SANTANA FERNANDES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para excluir a condenação por danos morais, mantendo-se hígidos os demais termos da sentença combatida, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD6)